Tribunal: TJBA
Processo: 8002413-09.2023.8.05.0039
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8002413-09.2023.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CAMAÇARI Advogado(s): RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s):LUIZ VIANA QUEIROZ ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA. NECESSIDADE COMPROVADA. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. POSSIBILIDADE. TEMA 1002 DO STF. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE EM REEXAME NECESSÁRIO. Compete à União, aos Estados e aos Municípios, de forma solidária, o resguardo dos direitos fundamentais relativos à saúde e à vida dos cidadãos, conforme regras insertas nos artigos 196 e 198, inciso II, da Constituição Federal e artigo 233, incisos I e II, da Constituição do Estado da Bahia. A imposição de óbice a realização dos exames se revela ilegal quando, comprovada a necessidade do tratamento, indicado por profissional habilitado, o Estado da Bahia nega ou não providencia o atendimento necessário, à míngua de motivação plausível e sem que sejam apontados elementos suficientes para justificar a omissão. Tema 1002 do STF: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.” Sentença reformada parcialmente em reexame necessário. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº 8002413-09.2023.8.05.0039, sendo Remetente o Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Camaçari e Interessado José Adriano Batista da Silva, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em reformar a sentença em remessa necessária. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Relator